Tribunal: STF
Processo: HC 193757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Carlos Frogeri e outros em favor de Nestor Concepcion Báez Alvarenga.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que após o julgamento da apelação do paciente, em que mantida sua condenação pela prática dos crimes dos arts. 12 c/c 18, I, da Lei 6.368/1976; e 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, o Tribunal Federal da 4ª Região determinou a execução provisória de sua pena, segundo sua Súmula 122, vigente à época.
    Relatam que o recurso extraordinário interposto contra esse acórdão (ARE 1.267.851, rel. Min. Celso de Melo) foi vinculado ao tema 661 do Plenário Virtual, para cujo julgamento de mérito não há previsão. (p. 5)
    Alegam que, diante do decidido por esta Corte nas ADCs 43, 44 e 54, não é possível que o paciente aguarde a decisão do recurso extraordinário paradigma, enquanto sofre constrangimento ilegal por cumprir pena provisoriamente. (p. 11)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do tema 611 da sistemática da repercussão geral.
    Pedem que, caso esta Corte não se julgue competente para o presente writ, seja declinada a competência para o Min. Saldanha Palheiro, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    O TRF da 4ª Região prestou informações em 30.11.2020. (eDOC 26)
    Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva foi decretada em 2.3.2009 e cumprida em 20.9.2018, no Paraguai (eDOC 7, p. 1). Em 19.11.2020 o paciente foi extraditado para o Brasil. (eDOC 26, p. 14)
    É o relatório.
    Decido.
    As informações prestadas pelo Tribunal Federal da 4ª Região não deixam dúvida de que o paciente se encontra preso por determinação de seu acórdão que julgou a apelação defensiva, assim dispondo:
    “Na esteira do julgado supra transcrito, a 4ª Seção desta Corte Regional, na Sessão realizada em 12/12/2016, editou a Súmula nº 122, cujo enunciado prescreve: ‘Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.’
    Em outras palavras, esta Corte tem deferido o início da execução da pena após o julgamento de eventuais embargos de declaração ou de embargos infringentes e de nulidade”. (eDOC 26, p. 10)
    “Nessa quadra, atendidas as condições estabelecidas nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5008572-31.2012.404.7002, com o esgotamento da jurisdição ordinária desta Corte, deve a Secretaria realizar a imediata comunicação ao Juízo de origem, para a formação do processo de execução provisória das penas impostas aos réus condenados”. (eDOC 26, p. 12
    Logo, a competência para apreciar a violação ao direito de ir e vir do paciente pertence ao Superior Tribunal de Justiça, como disposto no art. 105, I, c, da Constituição da República.
    Quanto ao mérito, no HC 156.583, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2019, de caráter coletivo, o Supremo Tribunal Federal determinou à autoridade coatora (Tribunal Federal da 4ª Região) que analisasse “imediatamente, todas as prisões decretadas por esse Tribunal com base na sua Súmula n. 122 e a coerência delas com o novo entendimento deste Supremo Tribunal, colocando-se em liberdade réu cuja prisão tiver sido decretada pela aplicação da jurisprudência, então prevalecente e agora superada, no sentido da possibilidade de início de execução provisória da pena e se por outro motivo não estiver preso, ou deverá deixar de ser expedido ou recolhido o mandado de prisão, se ainda não tiver sido cumprido”.
    Contudo, segundo as informações prestadas (eDOC 26), há prisão preventiva decretada que justifica a segregação do paciente, diante da gravidade em concreto da conduta e dos demais fundamentos narrados.
    Conforme informado:
    “A ação penal 5021681-79.2016.404.7000, ajuizada em desfavor do paciente, é desmembramento da ação penal nº 2008.70.00.026656-0, decorrente da denominada "Operação Fênix", na qual lhe são imputados os crimes sob a acusação de ter atuado como fornecedor de drogas para o grupo criminoso dirigido por Luiz Fernando da Costa, vulgo ‘Fernandinho BeiraMar’’. 
    O paciente foi devidamente citado por edital, com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 25/03/2011. Houve decretação de prisão preventiva do acusado ainda na fase de investigação (...)”.
     Portanto, há fundamento distinto em relação à execução provisória.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente